Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Investigação prévia. Apreensão de mais de 700 gramas de maconha, mais de vinte compridos de MDA/MDMA, 37 unidades de LSD/LSA, um cristal de MA/MDA/MDMA, além de duas balanças digitais, duas facas e duas tesouras. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.